Tribunal: TRF3
Processo: 5026012-03.2025.4.03.6100
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Órgão julgador: ANDRE NABARRETE NETO
Órgão colegiado: 4a Turma
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
327/775)

5026012-03.2025.4.03.6100

Intimação via sistema Data: 11/05/2026

RemNecCiv - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL

4a Turma

Desembargador Federal ANDRE NABARRETE NETO

Intimação via sistema DATA: 11/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) No 5026012-03.2025.4.03.6100

RELATOR: ANDRE NABARRETE NETO

PARTE AUTORA: RODOLFO IVAN CORREIA DE OLIVEIRA

JUIZO RECORRENTE: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO PAULO/SP - 13a VARA FEDERAL CÍVEL

ADVOGADO do(a) PARTE AUTORA: RAFAEL ULIANO SANDRINI - SP410456-A

PARTE RE: GERENTE DA AGENCIA DA PREVIDENCIA SOCIAL CEAB - RECONHECIMENTO DE DIREITO DA SRI - SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUDESTE I - INSS, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

Ementa

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. PRAZO RAZOÁVEL. LEI N.o 9.784/99. SENTENÇA MANTIDA.

I. Caso em exame

1. Remessa necessária de sentença que julgou procedente o pedido reativo a atraso na decisão de pedido administrativo dirigido ao INSS.

II. Questão em discussão

2. Prazo razoável de tramitação do processo administrativo.

III. Razões de decidir

3. Transcorreu tempo suficiente para que a administração pública apreciasse e concluísse o pedido administrativo, em afronta aos artigos 48, 49 e 59, § 1o da Lei n.o 9.784/99.

IV. Dispositivo e tese

4. Remessa necessária desprovida.

Tese de julgamento: Eventual deficiência interna do ente público não pode servir de motivo para o descumprimento de seu dever legal, com violação do direito constitucionalmente garantido da impetrante de ter o seu pedido respondido em tempo razoável (CF, art. 5o, inciso LXXVIII)

_________

Dispositivos relevantes citados: artigos 48, 49 e 59, § 1o, da Lei no 9.784/99

Jurisprudência relevante citada: TRF3, (REO n.o 00116772220164036119, rel. Des. Federal NEWTON DE LUCCA, Oitava Turma, Julg.: 25/06/2018, v.u., e-DJF3 Judicial 1 DATA:10/07/2018 ..FONTE_REPUBLICAÇÃO).

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL 199 No 5026012-03.2025.4.03.6100

RELATOR: ANDRE NABARRETE NETO

PARTE AUTORA: RODOLFO IVAN CORREIA DE OLIVEIRA

ADVOGADO do(a) PARTE AUTORA: RAFAEL ULIANO SANDRINI - SP410456-A

PARTE RE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

RELATÓRIO

Remessa necessária de sentença que, nos autos de mandado de segurança, concedeu a ordem e extinguiu o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para determinar à autoridade impetrada que dê cumprimento ao acórdão prolatado pela 15a Junta de Recursos, com a consequente implantação do benefício, no prazo máximo de trinta dias. Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios, ex vi do artigo 25 da Lei no 12.016/2009 (ID. 355509431).

ID. 356690655, manifestação do Ministério Público Federal no sentido do desprovimento da remessa necessária.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente, cabe destacar que a Lei n.o 9.784/99, que regula o processo administrativo no âmbito da administração pública federal, estabelece, em seus artigos 48 e 49, que a administração tem o dever de proferir decisão nos processos de sua competência no prazo de trinta dias, após concluída a instrução, salvo prorrogação motivada:

Art. 48. A Administração tem o dever de explicitamente emitir decisão nos processos administrativos e sobre solicitações ou reclamações, em matéria de sua competência.

Art. 49. Concluída a instrução de processo administrativo, a Administração tem o prazo de até trinta dias para decidir, salvo prorrogação por igual período expressamente motivada.

Desse modo, a deficiência interna do ente público demonstrada diante do elevado número de solicitações em comparação com a precária estrutura de trabalho existente não pode servir de justificativa para o descumprimento do seu dever legal e para a violação do direito constitucionalmente garantido do impetrante de ter o seu pedido respondido em tempo razoável (CF, art. 5o, inciso LXXVIII). Nesse sentido, merece destaque a jurisprudência desta corte:

REMESSA OFICIAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. MOROSIDADE NA ANÁLISE DE REQUERIMENTO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.

I - O impetrante alega na inicial que em 20/5/16 formulou requerimento administrativo de aposentadoria por idade perante o INSS (NB 42/177.351.545-1), no entanto, "desde o requerimento, mesmo após ter apresentado todos os documentos necessários para o postulado direito, o benefício do Impetrante continua em análise" (fls. 3). Informou, ainda, que em consulta ao sistema do INSS, consta a informação "Benefício Habilitado", motivo pelo qual requer a concessão da segurança para que seja processado o pedido administrativo. Considerando que a análise administrativa está sem solução desde 20/5/16 e o presente mandamus foi impetrado em 20/10/16, ultrapassou-se muito o prazo fixado, por analogia, pelo art. 174 do Decreto no 3.048/99 e a Lei no 9.784/99, que fixam prazo de até 45 dias a partir da data da documentação comprobatória para análise do pleito.

II - Em sede de mandado de segurança não se admite condenação em honorários advocatícios, consoante a Súmula no 105 do C. Superior Tribunal de Justiça.

III - Remessa oficial improvida. (REO n.o 00116772220164036119, rel. Des. Federal NEWTON DE LUCCA, Oitava Turma, Julg.: 25/06/2018, v.u., e-DJF3 Judicial 1 DATA:10/07/2018 ..FONTE_REPUBLICAÇÃO).

Dessa forma, requerida a análise de seu pedido administrativo em 25/04/2025, constata-se que a parte autora, na data de impetração do presente mandado de segurança (04/09/2025), encontrava-se há mais de 04 meses à espera da apreciação de sua pretensão. Evidencia-se que foi ultrapassado o prazo legal, bem como que, ainda que se considerem as dificuldades de recursos humanos e estruturais, além do elevado número de solicitações sob sua responsabilidade, transcorreu tempo suficiente para que a administração pública, no caso o INSS, apreciasse e concluísse o requerimento administrativo. Nesse contexto, merece acolhimento o pedido apresentado pelo impetrante.

Destarte, nos termos da legislação de regência da matéria e da jurisprudência citada, não merece reparos a sentença.

Ante o exposto, nego provimento à remessa necessária.

É o voto.

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. PRAZO RAZOÁVEL. LEI N.o 9.784/99. SENTENÇA MANTIDA.

I. Caso em exame

1. Remessa necessária de sentença que julgou procedente o pedido reativo a atraso na decisão de pedido administrativo dirigido ao INSS.

II. Questão em discussão

2. Prazo razoável de tramitação do processo administrativo.

III. Razões de decidir

3. Transcorreu tempo suficiente para que a administração pública apreciasse e concluísse o pedido administrativo, em afronta aos artigos 48, 49 e 59, § 1o da Lei n.o 9.784/99.

IV. Dispositivo e tese

4. Remessa necessária desprovida.

Tese de julgamento: Eventual deficiência interna do ente público não pode servir de motivo para o descumprimento de seu dever legal, com violação do direito constitucionalmente garantido da impetrante de ter o seu pedido respondido em tempo razoável (CF, art. 5o, inciso LXXVIII)

_________

Dispositivos relevantes citados: artigos 48, 49 e 59, § 1o, da Lei no 9.784/99

Jurisprudência relevante citada: TRF3, (REO n.o 00116772220164036119, rel. Des. Federal NEWTON DE LUCCA, Oitava Turma, Julg.: 25/06/2018, v.u., e-DJF3 Judicial 1 DATA:10/07/2018 ..FONTE_REPUBLICAÇÃO).

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Quarta Turma, à unanimidade, decidiu negar provimento à remessa necessária, nos termos do voto do Des. Fed. ANDRÉ NABARRETE (Relator), com quem votaram a Des. Fed. MÔNICA NOBRE e o Des. Fed. MARCELO SARAIVA, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ANDRÉ NABARRETE

Relator do Acórdão